Tribunal: TJDFT
Processo: 0720450-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista dos autos a parte embargante, MARIA MARCÍLIA MARTINS SPÍNDOLA, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento da petição de juntada de fato novo (ID 69864013), suscitada pelo embargado, JÚLIO CÉSAR SPÍNDOLA ITACARAMBY, na petição de ID 70702111. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.